Tribunal: TJBA
Processo: 8082065-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8082065-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HENRIQUE FELIX OLIVEIRA Advogado(s): REBECCA LIMA SANTOS, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDONEAMENTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Henrique Félix Oliveira, tendo em vista a sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Capital, que julgou parcialmente procedente a denúncia, o absolveu das sanções do art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 14, da Lei n° 10.826/2003 e o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que, após detração penal, deverá ser cumprida em regime inicial aberto e fora substituída por duas penas restritivas de direitos, cabendo à VEPMA a sua aplicação. 2. Pleito Absolutório. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória, quando demonstradas a autoria e materialidade delitivas através de elementos seguros e coesos, notadamente os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, consubstanciados pelo auto de exibição e apreensão e laudos de constatação e definitivo. Assim, resta incontroverso que o Denunciado tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial, mas foi alcançado e preso em flagrante no momento que estava sob a posse de 302,39g (trezentos e dois gramas e trinta e nove centigramas) de maconha, distribuídas em uma porção maior e sessenta porções menores, além de 13,09g (treze gramas e nove centigramas) de cocaína, distribuídas em trinta e sete porções acondicionadas em pequenos tubos de plástico incolor. 3. A narrativa defensiva não possui o condão de afastar a eficácia probatória dos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório. Primeiro porque, na fase investigatória, o Réu disse que estava desempregado, e apenas em juízo as testemunhas por ele arroladas alegaram que o mesmo estava voltando do trabalho, em um mercado no bairro, quando parou em um bar e foi abordado pelos agentes públicos. Segundo porque, as testemunhas de Defesa não entraram no estabelecimento, de modo que não poderiam precisar o que ocorreu naquele local, tampouco se, de fato, o Apelante não estava na posse dos entorpecentes apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia. Terceiro porque, muito embora tenha sido afirmado que no momento da prisão havia outras pessoas no bar, nenhuma delas, nem mesmo o proprietário de prenome Joel foi arrolado como testemunha, assim como também inexiste prova documental comprovando que o Acusado estava empregado à época do delito, de modo que se descurou de comprovar o quanto alegado, na forma do art. 156, do CPP. Impende salientar, outrossim, que consta dos autos o laudo de exame de lesões corporais, realizado no mesmo dia da prisão em flagrante, que constatou a ausência de lesões recentes, de modo que resta afastada a alegação de que o Recorrente foi vítima de violência policial e que no dia do fato não foi conduzido à realização do exame de corpo e delito. 4. Dosimetria da Pena - 1ª fase: Mantida a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da quantidade e diversidade da droga. No tocante a fração de aumento, nota-se que o Juízo a quo beneficiou o Apelante, notadamente porque se fosse aplicado o critério adotado pela jurisprudência majoritária, de 1/8 (um oitavo), como pretende a Defesa, a pena-base seria fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, ou seja, superior ao fixado na decisão recorrida. 2ª etapa: Ausência de agravantes. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), resultando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. 3ª fase: Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. O Acusado não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, pois resta evidenciada a sua dedicação à atividade criminosa. Destaque-se que o mesmo fora preso em flagrante quando estava em liberdade provisória nos autos de n° 8065261-83.2022.8.05.0001, em local conhecida pela intensa mercancia de drogas, constando nos fólios dados de sua participação em organização criminosa denominada “Katiara”. Pena definitiva mantida em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. 5. Os pleitos de fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e manutenção do direito de recorrer em liberdade, não comportam conhecimento, diante da ausência de interesse recursal, porquanto já deferidos na sentença combatida, após a realização da detração penal. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8082065-29.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Henrique Félix Oliveira e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.